Tribunal: TJDFT
Processo: 0045934-55.2013.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DE 5 ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS PELO EXEQUENTE.
1 – Prescrição intercorrente. Cumprimento de sentença. Não verificação. A prescrição que versa sobre pretensão de cobrança de dívidas líquidas por instrumento público ou particular é quinquenal (art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil). Na forma do art. 921, § 4o. do CPC, antes da edição da Lei n. 14.195, de 2021, na hipótese em que não havia bens penhoráveis, a prescrição se iniciava após a suspensão de um ano do processo. A última suspensão do processo se deu entre setembro de 2017 e novembro de 2018, quando foi realizada penhora de valor que saldou parte da dívida. Considerando a última suspensão e as diligências realizadas após, inclusive com êxito, no período, a prescrição não se consumou.
2 – Recurso conhecido e provido.
td